Tribunal: TCU
Processo: 028.098/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial resultante da conversão de representação, por força de acórdão, acerca de irregularidades verificadas em contrato firmado entre o Município de Pitanga/PR e empresa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força de determinação constante no Acórdão 4667/2015-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, com o objetivo de apurar irregularidades verificadas em contrato firmado entre o Município de Pitanga/PR e a Clínica Médica e Hospitalar Mato Rico Ltda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar revel Valdomiro Rodrigues de Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher as razões de justificativa de Altair José Zampier, aproveitando-as a Valdomiro Rodrigues de Lima, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU; 9.3. acolher as alegações de defesa da empresa Clínica Médica e Hospitalar Mato Rico Ltda. e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Altair José Zampier, aproveitando-as a Valdomiro Rodrigues de Lima, nos termos do art. 161 do Regimento Interno do TCU, e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Pitanga/PR e à Câmara Municipal de Pitanga/PR.